Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700241-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN SOARES PETERS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF (processo 0700229-58.2021.8.07.0018), que julgou improcedente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao requerido a declarar a aprovação do autor no concurso de Polícia Penal do Distrito Federal e convoca-lo a participar das demais fases do certame. Alternativamente requer que seja obrigado o Distrito Federal a apresentar cronograma detalhado de convocação do requerente para as demais fases do concurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso ora em análise não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela autora. Observe-se da decisão que a antecipação da tutela não foi negada em razão de eventual impossibilidade de reconhecer o direito do autor à aprovação no concurso e à continuidade na participação do concurso em questão. A aprovação em concurso público, em colocação superior a do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação, o que não é o caso. Tratando-se de candidatos classificados fora do número de vagas, a nomeação e a posse se insere na conveniência e na oportunidade da Administração, a quem incumbe verificar o momento mais adequado para efetivá-las, sobretudo devido às consequências de ordem orçamentária que a medida implica. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem, sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito